Tribunal: TJSP
Processo: 1020285-19.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga aos seus segurados – Procedência – Insurgência da ré.

CERCEAMENTO DE DEFESA não caracterizado – Provas suficientes ao convencimento do julgador – Inépcia da inicial – Não ocorrência – Inicial devidamente instruída – Falta de interesse de agir

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga aos seus segurados – Procedência – Insurgência da ré.

CERCEAMENTO DE DEFESA não caracterizado – Provas suficientes ao convencimento do julgador – Inépcia da inicial – Não ocorrência – Inicial devidamente instruída – Falta de interesse de agir não configurado – Preliminares afastadas.

DIREITO DE AÇÃO – Exigência de pedido administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n. 414/10 da ANEEL – Inadmissibilidade – Antecedentes desta Corte.

Sub-rogação de direitos e deveres – Não ocorrência – Ausência de qualquer comprovante de pagamento – Direito de regresso não reconhecido.

NEXO DE CAUSALIDADE – Não demonstrado – Laudo elaborado antes mesmo da data da ocorrência do alegado dano – Ausência de comprovação do nexo causal – Reforma da sentença de procedente para improcedente – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020285-19.2018.8.26.0114
Registro: 2020.0000079841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020285-19.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado LIBERTY
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Impedido o Des. J. B. FRANCO DE GODOI, de
conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI E SEBASTIÃO
FLÁVIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020285-19.2018.8.26.0114
- 2 -
Apelação Cível no 1020285-19.2018.8.26.0114
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelado: Liberty Seguros S/A
Comarca: Campinas
Juiz: Dr. Fábio Henrique Prado de Toledo
Voto no 00688
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora
que objetiva ressarcimento pela indenização paga aos seus
segurados – Procedência – Insurgência da ré.
CERCEAMENTO DE DEFESA não caracterizado

Provas suficientes ao convencimento do julgador Inépcia
da inicial Não ocorrência Inicial devidamente instruída
Falta de interesse de agir não configurado Preliminares
afastadas.
DIREITO
DE
AÇÃO

Exigência
de
pedido
administrativo antecedente com base no artigo 204 da
Resolução n. 414/10 da ANEEL Inadmissibilidade
Antecedentes desta Corte.
SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS E DEVERES Não
ocorrência
Ausência de qualquer comprovante de
pagamento Direito de regresso não reconhecido.
NEXO DE CAUSALIDADE Não demonstrado Laudo
elaborado antes mesmo da data da ocorrência do alegado
dano
Ausência de comprovação do nexo causal

Reforma da sentença de procedente para improcedente
RECURSO PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020285-19.2018.8.26.0114
- 3 -
contra a sentença (fls. 201/205) do D. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Campinas,
Dr. Fábio Henrique Prado de Toledo, cujo relatório ora se adota, que julgou procedente
a presente AÇÃO REGRESSIVA que LIBERTY SEGUROS S.A. ajuizou contra
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, e condenou a ré ao pagamento de
R$ 3.669,99 (três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos)
corrigidos monetariamente, referente ao valor desembolsado pela autora a seus
segurados, bem como custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Interpôs a ré, recurso de apelação (fls.
207/260) com pedido de concessão de efeito suspensivo. Alegou, preliminarmente,
cerceamento de defesa, inépcia da inicial, falta de interesse de agir pela ausência de
reclamação administrativa e ilegitimidade passiva. Já no mérito, aduziu, em síntese, a
excludente de sua responsabilidade civil, a inexistência de nexo de causalidade pela
falta de comprovação dos danos alegados pela autora, a unilateralidade dos documentos
apresentados pela apelada e a aplicabilidade da Resolução Normativa 414/2010 da
ANEEL ao caso vertente.
Apelo tempestivo e preparado (fls. 261/262).
Em resposta (fls. 265/279), a autora alega
que foram apresentados os documentos essenciais à propositura da ação, que
desnecessário o esgotamento da via administrativa, que inexistente excludente da
responsabilidade objetiva da apelante, que comprovado o nexo de causalidade entre o
dano e a falha na prestação dos serviços pela ré e que não aplicável ao caso a Resolução
Normativa 414/2010 da ANEEL.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece acolhimento.
Primeiramente, recebo o presente recurso de
apelação nos seus regulares efeitos, nos termos dos artigos 1011 e 1012 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020285-19.2018.8.26.0114
- 4 -
Processo Civil.
Dito
isso,
afastam-se
as
preliminares
arguidas.
Não há que se falar em cerceamento de
defesa pela falta de exaurimento da fase de instrução processual com o não deferimento
e a não produção de provas oral e pericial. Isso porque, presentes nos autos elementos
de provas suficientes ao convencimento do julgador a afastar a necessidade de dilação
instrutória, cabendo a ele o reconhecimento do suficiente conjunto probatório a
fundamentar sua decisão.
Nesse sentido também o entendimento da
jurisprudência de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a produção de provas inúteis
ou quando os elementos já colacionados nos autos permitirem o seu julgamento:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFICIAL DE
REGISTRO
PÚBLICO.
ANULAÇÃO
DE
NOMEAÇÃO.
OFENSA
AO
ART.
1.022
DO
CPC/2015
NÃO
CONFIGURADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
REEXAME
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO
MORAL E MATERIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da
controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa
ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ao julgador é dado apreciar o
pedido formulado com base em provas que entender
suficientes para a formação de seu convencimento, não
havendo, portanto, indícios de nulidade processual na espécie.”
(g.n.)
(REsp 1685854/RS, Ministro Herman Benjamin, j. em
10/10/2017, STJ)
Com relação à alegada falta de pedido
administrativo, é do entendimento desta Câmara que a obrigatoriedade do uso ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020285-19.2018.8.26.0114
- 5 -
esgotamento da via administrativa configura violação do acesso à justiça, disposto no
artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Assim, como já decidido no acórdão a fls.
109/112 de relatoria do nobre Desembargador Gilson Miranda.
Sobre o tema, colacionam-se precedentes
desta Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação de energia. Danos
em aparelhos eletrônicos de imóvel segurado. Regresso por sub-
rogação da seguradora no direito do consumidor. Petição
inicial indeferida por falta de interesse processual. Exigência de
pedido administrativo antecedente com base no artigo 204 da
Resolução
n.
414/10
da ANEEL. Inadmissibilidade. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo.
Jurisprudência amplamente majoritária deste TJSP. Sentença
anulada. Recurso provido.” (g.n.)
(Apelação no 1040002-17.2018.8.26.0114, Rel. Gilson Delgado
Miranda, 23a Câmara de Direito Privado, j. 08/04/2019,
TJSP)
“Responsabilidade civil - Ação regressiva - Desnecessidade de
prévio ingresso de pedido administrativo de ressarcimento -
Segurados que tinham opção de reivindicar os seus direitos
diretamente da seguradora - Acesso ao judiciário, ademais, que
não está condicionado ao esgotamento da esfera administrativa.
Responsabilidade civil - Ação regressiva - Aplicação do CDC -
Relação originária de consumo que se estende à seguradora,
sub-rogada em todos os direitos de seus segurados - Arts. 349 e
786, “caput”, do CC.
Responsabilidade civil - Ação regressiva - Nexo de causalidade
entre o dano e o serviço de energia elétrica que, em relação a
cinco dos seis segurados indenizados pela autora, não ficou
evidenciado - Documentos anexados à inicial que não
revelaram que a descarga ou oscilação de tensão na rede
elétrica administrada pela ré tivesse sido a causa determinante
dos danos ocorridos nos equipamentos desses cinco segurados
da autora - Rejeitado o pedido de reembolso do valor
indenizatório pago pela autora aos aludidos segurados, R$
8.614,10 - Sentença reformada nesse ponto.
Responsabilidade civil - Ação regressiva - Equipamento de uma
das seguradas da autora que foi danificado por oscilação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020285-19.2018.8.26.0114
- 6 -
energia na rede de distribuição administrada pela ré -
Documentos anexados à inicial suficientes a evidenciar tal fato -
Fortuito interno caracterizado - Responsabilidade da ré
reconhecida em relação a essa segurada - Direito da autora ao
reembolso do valor de R$ 1.400,00, pago à referida segurada -
Procedência parcial da ação decretada - Apelo da ré provido
em parte.” (g.n.)
(Apelação no 1000212-19.2018.8.26.0084, Rel. José Marcos
Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2019,
TJSP)
Tratam os autos de ação regressiva proposta
pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica em busca do
ressarcimento de valores pagos aos segurados José Carlos Pereira Junior e Marisa dos
Santos Cordeiro, referentes a indenizações de equipamentos de propriedade destes,
danificados devidos a intensas variações de tensão elétrica.
Em que pese o entendimento adotado na
sentença recorrida, verifica-se a inexistência de qualquer prova efetiva do pagamento de
indenização ao segurado "José Carlos", de modo que não há que se falar em sub-rogação
de direitos pela seguradora (artigo 786 do Código Civil e Súmula no 188 do STF).
Impondo-se, destarte, a improcedência do pedido de regresso com relação aos valores
pagos a ele.
Por outro lado, com a efetiva comprovação
do pagamento à segurada Marisa Cordeiro, assume a apelada a posição de consumidora,
sub-rogando-se em todos os direitos e deveres da segurada.
Nesse passo, inafastável a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice, uma vez que a relação primitiva
estabelecida entre a segurada da autora e a concessionária é de consumo, estabelecida
através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
Conforme preceitua o Código Civil em seu
artigo 786, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020285-19.2018.8.26.0114
- 7 -
Outrossim, em conformidade com o Código
do Consumidor aplicável ao caso:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste código”.
Desta feita, fica evidente o dever das
concessionárias de serviços públicos de garantir a estabilidade da tensão na rede elétrica,
de prestar seus serviços de forma segura e contínua e, se assim não for, serem
responsabilizadas por sua desídia.
Por seu turno, essa responsabilização se dará
de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, segundo o qual “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Acrescenta ainda o parágrafo primeiro desse
dispositivo que “o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos
que razoavelmente dele se esperam (...)”.
Nesse sentido, não se pode olvidar que a
própria Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, também atribui à ré a
responsabilidade de natureza objetiva, advindo do fato do serviço, independentemente
de culpa, sendo necessário, assim, tão somente a prova do prejuízo e o nexo causal para
a configuração do dever de indenizar, não podendo, com base na apontada Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020285-19.2018.8.26.0114
- 8 -
414/2010 da ANEEL, afastar-se dos ônus de seu mister.
“APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA CUMPRIMENTO DO
ART. 373, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A
Apelada, por meio da presente demanda, exerce agora o seu
direito de regresso (fls. 124/129), amparado no que preveem o
art. 786, do Código Civil e a Súmula 188, do Supremo Tribunal
Federal. Neste diapasão, por força da sub-rogação operada
nesta circunstância, a Apelada possui o direito à aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, inclusive no
que tange ao seu art. 14. De outro lado, cumpre salientar que a
Apelante presta serviço público e que, portanto, responde
objetivamente pelos danos causados, isto é, independentemente
de culpa (em sentido amplo), conforme preceitua o art. 37, §
6o, da Constituição Federal. Ressalte-se, ainda, que os defeitos
do serviço estão devidamente comprovados nos termos dos
laudos técnicos juntados aos autos (fls. 24/123), onde estão
demonstrados que os danos causados aos equipamentos dos
segurados da Apelada foram decorrentes de oscilação de
energia provocada por descarga atmosférica. Cumpre destacar
também que a ocorrência de descarga elétrica atmosférica se
caracteriza como fortuito interno e não afasta a responsabilidade da Apelante. Ademais, o pedido
administrativo previsto na Resolução n.o 414/2010, da ANEEL é
totalmente prescindível. Forçoso o reconhecimento de que a
Apelada comprovou suficientemente os fatos constitutivos de seu
direito, ao passo que a Apelada se desincumbiu do ônus
probatório imposto pelo art. 373, inc. II, do Código de Processo
Civil. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.”
(g.n.)
(Apelação no 1001339-89.2018.8.26.0084, Rel. Eduardo
Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, j. 11/11/2019,
TJSP)
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência. Hipótese em
que os documentos existentes nos autos bastam para o
julgamento
antecipado
do
mérito.
Dilação
probatória.
Desnecessidade. Princípio da persuasão racional. Inteligência
dos artigos 355 e 370 do CPC.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a segurados.
Equipamentos danificados por oscilações na rede de
distribuição. Descarga elétrica (chuva e raios). Documentos
que comprovam o nexo causal. Relatório de regulação de
sinistro, laudos técnicos e orçamentos elaborados por empresas
especializadas. Evento previsível que se insere no risco da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020285-19.2018.8.26.0114
- 9 -
atividade explorada pela concessionária, que tem meios de se
proteger e controlar a oscilação da tensão na rede. Precedentes
do TJSP e do C. STJ. Prescrição trienal. Não reconhecimento.
Seguradora que se sub-roga nos direitos e na posição jurídica
dos segurados, com aplicação da legislação consumerista.
Aplicação do art. 786 do Código Civil e do prazo prescricional
quinquenal do art. 27 do CDC. Prova do pagamento.
Incoerência do argumento da parte ré caracterizada pelo pleito
de acolhimento das telas de seu sistema interno como prova da
inexistência de ocorrências na rede de fornecimento de energia
elétrica sob sua administração ao passo que impugna o mesmo
meio probatório utilizado pela seguradora. Os documentos são
suficientes para comprovar o crédito em conta bancária de
titularidade dos segurados, inequívocos consumidores do
serviço prestado pela ré. - APELO IMPROVIDO.” (g.n.)
(Apelação no 1020157-96.2018.8.26.0114, Rel. Ramon Mateo
Júnior, 18a Câmara de Direito Privado, j. 15/10/19, TJSP)
Entretanto, há que se observar a fragilidade
do laudo técnico de fls. 38, relativo à segurada "Marisa Cordeiro". Isso se diz por que
verifica-se que foi elaborado aos 03/03/2017, data anterior à ocorrência do
correspondente evento danoso, que se deu aos 31/05/17, conforme noticiado na exordial.
Portanto, trata-se de documento inapto a comprovar os alegados danos aos
equipamentos ali relacionados.
Frente à ausência da comprovação do nexo
causal, é forçoso reconhecer que, mais uma vez, não vinga a pretensão de regresso, uma
vez que a apelada não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu
direito.
Nesse mesmo sentido já se pronunciou essa
C. Corte:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA,
VISANDO
AO
RESSARCIMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
PAGA
AO
SEGURADO
POR
DANO
CAUSADO
EM
APARELHO
ELETRÔNICO

DANO
PROVENIENTE DE DESCARGAS ELÉTRICAS (RAIO) E
SUPOSTAMENTE
RELACIONADOS
À
VARIAÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020285-19.2018.8.26.0114
- 10 -
TENSÃO
DA
REDE
ELÉTRICA

AUSENTE
COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL -
FRAGILIDADE
DA
PROVA
DOCUMENTAL
APRESENTADA E PRODUZIDA UNILATERALMENTE -
SENTENÇA MANTIDA. - Recurso desprovido” (g.n.)
(Apelação Cível no 1000494-64.2018.8.26.0114, Rel. Edgard
Rosa, 22o Câmara de Direito Privado, j. em 28/02/2019,
TJSP)
“ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva. Sentença de parcial
procedência. Apelos da autora e da ré. Seguradora que alega
ter indenizado seus segurados por danos causados em
aparelhos elétricos por distúrbios na rede de energia elétrica.
Ação regressiva contra a concessionária prestadora do serviço.
Direito de regresso que depende da comprovação do efetivo
pagamento da indenização securitária. Juntada pela autora de
telas de seu próprio sistema informatizado e programações de
pagamento. Documentos que não são hábeis a comprovar o
efetivo pagamento indenizatório aos segurados. Autora que
comprovou ter indenizado apenas dois dos quatro segurados
indicados na ação. Direito de regresso que depende também de
comprovação do nexo de causalidade entre a suposta oscilação
de tensão e/ou descargas elétricas e o alegado dano nos
aparelhos apontados, e nem a responsabilidade objetiva a
dispensa. Nexo de causalidade não comprovado. Ônus da
seguradora (art. 373, I, do CPC). Mesmo com a aplicação do
CDC à espécie, não há verossimilhança que autorize a inversão
do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Laudos genéricos e
insuficientes para concluir pela oscilação da rede. Relatório de
regulação de sinistro inconclusivo. Laudos elaborados pelas
empresas responsáveis pelo orçamento dos produtos. Produção
unilateral dos laudos, o que exige da seguradora mais cautela,
com especificações discriminadas dos danos e das causas, o
que não se verifica no caso concreto. Improcedência do pedido
regressivo. Sentença reformada. Apelo da ré provido e apelo do
autor desprovido” (g.n.)
(Apelação Cível no 1031712-47.2017.8.26.0114, Rel. Carlos
Dias Motta, 29o Câmara de Direito Privado, j. em
27/06/2019, TJSP)
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo PROVIMENTO do recurso
interposto. Por força do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da apelante de 15% (quinze por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020285-19.2018.8.26.0114
- 11 -
cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator